Tribunal: TJES
Processo: 0022366-65.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022366-65.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

APELADO: COMPRA EXPRESS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL PELA ENTREGA VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O vínculo contratual de locação se extinguiu com o término do prazo contratual e a entrega voluntária das chaves, não havendo que se falar em rescisão contratual.

2.
A entrega voluntária do imóvel pelas requeridas ocorreu antes da citação, o que configurou a perda superveniente do objeto da ação, tornando-se desnecessária a continuidade do processo.

3
.
A ausência de citação das requeridas impossibilita a angularização da relação processual, elemento indispensável para que se possa impor condenação em honorários advocatícios, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4
.
Não há parte vencida na lide, em razão da inexistência de angularização processual, afastando-se a aplicação do art. 85 do CPC.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÍRITO SANTO MALL S.A.
contra a r. sentença de fls. 149/149-v, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de despejo por denúncia vazia
” ajuizada em face de
COMPRA EXPRESS LTDA ME e F4 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
,

julgou extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir, condenando a parte autora em custas remanescentes.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 159/163, o apelante alega, em síntese, que:
I)

“
não realizou qualquer pedido de extinção do feito
” (fl. 161);
II)
“
a Apelante não tornou-se carecedora da ação, sendo necessário, mesmo diante da desocupação voluntária do imóvel sub judice, o proferimento da sentença de mérito, visto que, além da confirmação do despejo requerido liminarmente, também buscou-se nos autos a declaração de rescisão contratual
” (fl. 161);
III)
“
não houve a fixação de honorários sucumbenciais, deixando o h. Juízo a quo de aplicar o princípio da causalidade no feito. In casu, da simples leitura de todo o acervo do
s
autos, verifica-se que foram os Apelados os responsáveis pelo ajuizamento da presente demanda, visto que mantiveram-se no imóvel após o fim do prazo contratual, mesmo a Apelante tendo manifestado seu interesse pelo encerramento da relação
” (fl. 161).

Consta na inicial que as partes firmaram contrato de locação de uso comercial em shopping Vila Velha, na data de 28/05/2014, sendo que no instrumento contratual (fls. 49/57) foi previsto que o prazo de locação seria de 60 (sessenta) meses a partir da data de inauguração do shopping.

Ainda, alega a ora apelante, na exordial, que restou incontroverso, nos autos da ação tombada sob o n° 0007237-88.2017.8.08.0035, que a data da inauguração foi em 25/08/2014, razão pela qual o prazo contratual da locação terminou em 24/08/2019.

Nesse contexto, observo que não há que se falar em rescisão contratual, tendo em vista que, com o vencimento do prazo estipulado em contrato e a desocupação voluntária das apeladas com a entrega das chaves em 23/10/2019, consoante documento colacionado à fl. 147 – que inclusive consta cláusula de extinção do vínculo estabelecido entre as partes em razão do contrato objeto da lide – não existe mais vínculo contratual entre as partes apto a ensejar rescisão através de provimento judicial.

Cumpre ressaltar, ainda, que a desocupação voluntária ocorreu antes mesmo da tentativa de citação das requeridas (em 19/11/2019 e 29/10/2019, conforme fls. 143/144) e sem qualquer relação com decisão proferida nestes autos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO CORRETA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Limitando-se o pedido inicial à rescisão do contrato de locação e despejo, havendo a entrega das chaves ao locador no curso da demanda, ocorre a perda superveniente do objeto, devendo ser o feito extinto, sem resolução do mérito.
2. Pelo princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJPR – 11ª Câmara Cível – 0011730-94.2016.8.16.0173 – Umuarama – Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA – J. 04.06.2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. LEGITIMIDADE DOS FIADORES EVIDENCIADA. ENTREGA DAS CHAVES ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DE OBJETO. - Considera-se legítima a inclusão dos fiadores no pólo passivo da ação de despejo por denúncia vazia, pois, mesmo que a demanda não discuta o pagamento de aluguéis, os custos do processo e os honorários de advogado podem recair sobre a responsabilidade dos fiadores, que contratualmente se comprometeram a todas as obrigações decorrentes da locação.
- A rescisão do contrato de locação se concretiza com a entrega das chaves, ocorrendo a perda de objeto da ação de despejo por denúncia vazia, quando demonstrado nos autos que o locatário procedeu a entrega das chaves ao locador
. - Se esta entrega ocorre antes da citação do locatário na ação, é dever do locador informar o juízo, podendo, inclusive, requerer a desistência do feito. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.418367-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2016, publicação da súmula em 06/05/2016).

Ademais, em que pese a irresignação da apelante, neste caso, a desocupação se deu voluntariamente, sem ligação com a presente demanda, de modo que não há como se atribuir às apeladas o pagamento dos ônus sucumbenciais, não se aplicando nem o princípio da sucumbência nem o da causalidade ao caso concreto, pois a requerente obteve a satisfação do seu direito sem ligação com qualquer provimento judicial nesse sentido.

Aliás, nas hipóteses em que sequer há a angularização da relação processual mediante a citação do requerido, como no caso dos autos
,
não é possível

condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa.

Dispõe o art. 5°, inciso LV, da Constituição da República, que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Diante do ensinamento, verifico que a primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica à mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

Com efeito, preleciona o
caput
do art. 239 do Código de Processo Civil que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”.

Logo, subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, tenho como inadmissível

impor à parte requerida o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ESPECIAL – SEGUIMENTO NEGADO (ART. 557 DO CPC) - POUPANÇA – DESBLOQUEIO DE CRUZADOS NOVOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – OFENSA À LEI FEDERAL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE CONFIGURAM.
1. Se o réu não fora citado para compor a relação processual, não há que se falar em litígio, sendo descabida a condenação em honorários de advogado e demais verbas acessórias. Precedente.
2. Na comprovação do dissídio é imprescindível a demonstração analítica da similitude de suporte fático entre as hipóteses confrontadas. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 178.780/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/6/2000, DJ de 1/8/2000, p. 230.)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do falecimento do Autor, sem condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que não houve triangularização processual. Os apelantes discutem exclusivamente a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que a intimação do Estado para cumprimento de decisão liminar ensejaria a obrigação de arcar com tais honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante do falecimento do Autor e da ausência de citação do Estado, é devida a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais só é cabível quando a relação processual se completa com a citação válida da parte requerida, caracterizando a triangularização processual.
A jurisprudência consolidada estabelece que, se o processo é extinto antes da citação, como no presente caso em que o Autor faleceu antes de o Estado ser citado, não há base legal para a condenação em honorários sucumbenciais. A mera intimação para cumprimento de decisão liminar não supre a necessidade da citação, indispensável para a formação da relação processual e a consequente responsabilização pelo pagamento de honorários. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida quando o processo é extinto antes da citação da parte requerida, não havendo triangularização processual. A simples intimação para cumprimento de decisão liminar não caracteriza triangularização processual. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 55; Lei 12.153/2009, art. 27. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Recurso Cível nº 03008014320168240063, Rel. Marcelo Pons Meirelles, j. 11.05.2022; TJAM, Apelação Cível nº 0662239-34.2022.8.04.0001, Rel. Onilza Abreu Gerth, j. 11.12.2023. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5000402-42.2021.8.08.0040, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/11/2024).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO ANTES DA CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Conforme firme entendimento deste Tribunal e do STJ não é possível a condenação da parte demandada nos ônus sucumbenciais, quando sequer houve a sua citação para compor a relação processual.
(TJMS. Apelação Cível n. 0806866-92.2011.8.12.0002, Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 10/11/2014, p: 12/11/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Ação de reintegração de posse.
Indeferimento da petição inicial. Honorários de sucumbência. Descabimento. Relação processual não angularizada. Não aplicação do princípio da causalidade.
Caso dos autos não se enquadra no disposto no art. 331 do CPC. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.(TJSE; AC 201900807955; Ac. 12740/2019; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Marcel de Castro Britto; Julg. 28/05/2019; DJSE 31/05/2019).

EMBARGOS DE TERCEIRO. RELAÇÃO PROCESSUAL. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Embargos de terceiro destinados a eliminar uma constrição judicial lançada em matrícula de imóvel, nos quais a relação processual angular ainda não havia se formado, e que foram alcançados pelo fim da constrição judicial decretada nos autos do processo que a originou, revela para os embargantes uma superveniente falta de interesse processual, que enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito. Nessa hipótese, os embargantes pagarão a totalidade das custas e despesas do processo,
não sendo devidos honorários advocatícios, pela não formação de relação processual angular a ensejar que uma das partes se tornasse vencida ao final.
(TJMG; APCV 1657046-44.2015.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Octávio de Almeida Neves; Julg. 08/08/2019; DJEMG 14/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUEIS – DEMANDA EXTINTA POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 55, §1º, CPC – REJEITADA – MÉRITO – INSURGÊNCIA RECURSAL ACERCA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A QUE FOI CONDENADA A DEMANDADA – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A conexão deve ser alegada em primeiro grau de jurisdição, e se, assim não o foi, preclusa esta alegação em sede de recurso. Havendo a desocupação e entrega do imóvel ocorrido antes da citação, certo que, quando do ajuizamento, tal condição ainda não se havia verificado. Incabível, assim, impor à demandante o ônus de arcar com ônus sucumbenciais em favor da requerida, ainda que verificada perda de objeto. Por outro lado,
o artigo 61 da Lei de Locações, estabelece na sua segunda parte, que o réu fica isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, se desocupar o imóvel antes da citação, de maneira voluntária, razão porque resta mitigada a aplicação do disposto no artigo 85, § 10, do CPC e deixo de impor a qualquer das partes os ônus de sucumbência.
Recurso conhecido e provido em parte. (TJMS. Apelação Cível n. 0818301-61.2014.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 03/12/2019, p: 09/12/2019).

Dessa forma, é incabível falar em honorários advocatícios sucumbenciais, porque à míngua de citação das requeridas,
inexiste parte vencida na lide
, em distinção ao disciplinado no art. 85 do CPC.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.